Tribunal: TJSP
Processo: 1001203-29.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. Cerceamento probatório não ocorrido. Distrato social assinado pelas partes regularmente. Vícios de consentimento não comprovados. Obrigação de assinar o DBE, a fim de que a baixa da empresa possa se dar regularmente. Ação de exigir contas que não pode ser cumulada com a presente demanda, dada incompatibilidade de ritos processuais. Precedentes. Não comprovação, nos termos do art. 373,

Ementa:
APELAÇÃO. Cerceamento probatório não ocorrido. Distrato social assinado pelas partes regularmente. Vícios de consentimento não comprovados. Obrigação de assinar o DBE, a fim de que a baixa da empresa possa se dar regularmente. Ação de exigir contas que não pode ser cumulada com a presente demanda, dada incompatibilidade de ritos processuais. Precedentes. Não comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC, da titularidade dos bens reclamados. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.